Tribunal: TJSP
Processo: 1007659-88.2015.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

Caso concreto. Alegada omissão acerca da aplicação do reajuste nos limites das normativas da ANS. Inexistência de vício. Acórdão que foi claro ao determinar que os índices serão apurados por perícia atuarial, em

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

Caso concreto. Alegada omissão acerca da aplicação do reajuste nos limites das normativas da ANS. Inexistência de vício. Acórdão que foi claro ao determinar que os índices serão apurados por perícia atuarial, em liquidação de sentença. Mero inconformismo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, com aplicação de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007659-88.2015.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FÁTIMA GOMES VILLAFRANCA, é embargado SUL AMÉRICA SEGUROS DE
VIDA E PREVIDÊNCIA SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007659-88.2015.8.26.0011/50000 -Voto no 02428C
2
Embargos de Declaração – Digital
Processo no 1007659 88.2015.8.26.0011/50000
Comarca: 1a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
Magistrado Prolator: Dr. Régis Rodrigues Bonvicino
Embargante: Fátima Gomes Villafranca
Embargada: Sul América Seguros de Vida e Previdência S.A.
Voto no 02428C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC.
Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.
Caso concreto. Alegada omissão acerca da aplicação do reajuste
nos limites das normativas da ANS. Inexistência de vício. Acórdão
que foi claro ao determinar que os índices serão apurados por
perícia atuarial, em liquidação de sentença. Mero inconformismo.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, com aplicação
de multa.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Fátima
Gomes Villafranca contra v. acórdão de fls. 362/371, o qual DEU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Sul
América Seguros de Vida e Previdência S.A., para declarar a
abusividade do índice de reajuste por faixa etária a partir dos 50 anos,
devendo haver apuração de percentual adequado e razoável em fase
de liquidação de sentença, com a observação de que o cálculo
atuarial deve criar mais uma faixa etária e adequar as setes faixas ao
acórdão paradigma, sem, no entanto, mexer naquelas em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007659-88.2015.8.26.0011/50000 -Voto no 02428C
3
reajuste já foi aplicado.
Assevera a embargante que o v. aresto impugnado padece de
omissão, pois esta Corte não teria apreciado o pedido de
observância das normativas da ANS a fim de garantir uma apuração
de percentual adequado e razoável para majoração da mensalidade.
Pugna pelo acolhimento dos declaratórios, sanando-se o vício
ora apontado.
Recurso tempestivo e bem processado.
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução TJSP no
772/2017).
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço dos embargos,
porquanto tempestivos, e, no mérito, os rejeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007659-88.2015.8.26.0011/50000 -Voto no 02428C
4
Conforme redação do Artigo 1.022 do Código de Processo Civil1, os
embargos de declaração têm estrito cabimento contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
No caso concreto, nenhuma dessas impropriedades se faz
presente.
A lide foi adequadamente apreciada, à luz dos fatos e provas
apresentadas, bem como, com especial respeito à legislação vigente
e aplicável ao caso.
Com efeito, a embargante não demonstrou qualquer justificativa
para respaldar o aumento aplicado, revelando-se abusivo, em patente
desequilíbrio econômico financeiro, sem especificar como chegou aos
índices aplicados.
1 Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007659-88.2015.8.26.0011/50000 -Voto no 02428C
5
Tal conduta está em patente afronta ao disposto na legislação
consumerista.
Diante de tal panorama, os reajustes devem ser afastados,
como de fato o foram, justamente para que não haja locupletamento
de uma parte sobre a outra.
Em arremate, também não é possível que haja somente a
incidência dos índices da ANS. Imprescindível a realização de
perícia contábil, na fase de cumprimento de sentença, para aferição
do índice correto a ser cobrado.
Uma vez reconhecida a abusividade do aumento praticado, para
não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do
art. 51, § 2o do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável
de sinistralidade, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais
na fase de cumprimento de sentença.
Referida solução tem respaldo inclusive no que restou decidido
no REsp no 1.568.244/RJ do C. STJ, julgado pela sistemática dos
recursos repetitivos e aplicável analogicamente ao caso concreto, in
verbis:
“ (...) 9. Se for reconhecida a abusividade do aumento
praticado pela operadora de plano de saúde em virtude
da alteração de faixa etária do usuário, para não haver
desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007659-88.2015.8.26.0011/50000 -Voto no 02428C
6
do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual
adequado e razoável de majoração da mensalidade em
virtude da inserção do consumidor na nova faixa de
risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos
atuariais na fase de cumprimento de sentença (...)”.
Portanto, por ora, é descabida a fixação de qualquer índice,
devendo o percentual correto ser apurado em liquidação de sentença
mediante cálculo contábil.
Como se vê, em que pese o inconformismo exarado, não se
observa qualquer vício no aresto recorrido. Portanto, cristalino o
caráter infringente destes embargos, os quais pretendem, por via
oblíqua, o reexame da decisão com fundamento em alegados vícios
que, na verdade, inexistem, o que não é admitido, sob pena de
desvirtuação da própria natureza do instituto, motivo pelo qual não
deve ser acolhido.
Veja-se, a respeito, a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022
DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores
dos declaratórios, afigura-se patente o intuito
infringente da irresignação, que objetiva não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007659-88.2015.8.26.0011/50000 -Voto no 02428C
7
suprimir
omissão,
afastar
obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Verifica-se que a embargante, sob o
pretexto de que o acórdão embargado teria
incorrido em omissão, tem o nítido propósito
de obter o reexame da matéria do recurso
especial, à luz dos dispositivos constitucionais invocados para fins de prequestionamento, pretensão manifestamente incabível em embargos
declaratórios, cujos limites se encontram
previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no AREsp 792.511/MT, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 18/05/2017, DJe 29/05/2017).
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015.
VÍCIO
INEXISTENTE.
PRETENSÃO
DE
EFEITOS INFRINGENTES. VIA INADEQUADA.
1. No sistema do CPC/1973, os Embargos de
Declaração eram cabíveis nas hipóteses legais
de omissão, contradição ou obscuridade (art.
535),
tendo
a
jurisprudência
entendido
possível serem oferecidos também para que
fosse apontada a existência de erro material.
No CPC/2015, estes continuam a ser os casos
de interposição do recurso (art. 1.022).
2. O recurso de Embargos de Declaração não
é via adequada para corrigir suposto erro de
julgamento, ainda que demonstrado, não lhes
sendo atribuível eficácia infringente se ausentes omissão, obscuridade ou
contradição (art. 535 do CPC). (...)
3. Considerando o desiderato revelado de
conferir caráter infringente aos presentes
aclaratórios em decorrência de alegado erro
de
julgamento,
sem
a comprovação de
omissão ou contradição, merecem rejeição os
Embargos de Declaração.
4. Embargos de Declaração rejeitados”.
(EDcl no REsp 1641373/PB, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017,
DJe 17/05/2017)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007659-88.2015.8.26.0011/50000 -Voto no 02428C
8
Assim, sendo manifestamente protelatórios estes embargos,
condeno a parte ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da
causa, a teor do art. 1.026, §2o2, do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, pelo meu voto, REJEITO os presentes embargos
de declaração, com aplicação de multa.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
2§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em
decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a
dois por cento sobre o valor atualizado da causa.